Tribunal: TJMT
Processo: 1019651-55.2024.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019651-55.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Partilha]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SIMONE ALVES DELGADO AYRES - CPF: 014.430.811-83 (EMBARGANTE), RODRIGO TOBIAS CHAVES DA SILVA - CPF: 045.644.001-18 (ADVOGADO), APARICIO MEDINA FILHO - CPF: 146.923.331-20 (EMBARGADO), ANA GERMANA DE MORAES - CPF: 818.942.871-34 (ADVOGADO), CLEONES CELESTINO BATISTA - CPF: 107.009.431-53 (ADVOGADO), SIMONE ALICE DE OLIVEIRA BATISTA - CPF: 615.579.001-91 (ADVOGADO), JEAN DE OLIVEIRA CELESTINO BATISTA - CPF: 692.900.401-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO COM PARTILHA DE BENS. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM RÉPLICA. CONTRADITÓRIO OPORTUNIZADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou alegação de cerceamento de defesa, diante da utilização de documentos apresentados em réplica para a fundamentação na ação de divórcio litigioso com partilha de bens. A embargante alega omissão quanto à preclusão das provas, ausência de contraditório específico e contradição na fundamentação do acórdão.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição no acórdão quanto:

(i) à preclusão dos documentos juntados em réplica; (ii) à ausência de contraditório formal e oportunidade de manifestação sobre tais documentos; e (iii) à existência de vício que autorize atribuição de efeitos infringentes aos embargos.

III. Razões de decidir

Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, devendo ater-se à correção de vícios formais (art. 1.022 do CPC).

O acórdão impugnado enfrentou de forma expressa a alegação de preclusão e ausência de contraditório, ao reconhecer que a parte foi intimada para especificação de provas após a juntada dos documentos, optando pelo julgamento antecipado da lide sem impugná-los.

A jurisprudência do STJ admite a juntada de documentos em réplica, desde que assegurado o contraditório, o que ocorreu no caso concreto, posto que em 02 oportunidades, a embargante compareceu e manifestou nos autos, porém, nada impugnou quanto aos documentos juntados na réplica.

Não se verificam omissões, contradições ou obscuridades que justifiquem a oposição dos embargos. A insurgência da embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento, o que deve ser veiculado por meio recursal próprio.

Quanto ao prequestionamento, o acórdão enfrentou as matérias legais invocadas, estando preenchidos os requisitos para eventual recurso às instâncias superiores, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão que rejeita alegação de cerceamento de defesa quando reconhecida a intimação da parte para especificação de provas após a juntada de documentos em réplica, sendo legítima a sua valoração pelo juízo. 2. A juntada de documentos em réplica é admissível, desde que garantido o contraditório, cuja ausência não se configura se a parte deixa de se manifestar mesmo intimada.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 341, 434, 435, 437.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.852.629, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, j. 24.03.2022; TJSP, RI n. 1006643-22.2020.8.26.0077, Rel. Des. Rodrigo Chammes, j. 24.03.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
Simone Alves Delgado Ayres
,
em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação sob a mesma numeração, apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Irresignada, alega a embargante que o acórdão incorreu em omissão quanto à preclusão das provas documentais apresentadas pelo autor na fase de réplica, sem se enquadrarem nas hipóteses legais dos arts. 434 e 435 do CPC, bem como que houve omissão quanto à ausência de contraditório específico, visto que o juízo de origem jamais reabriu prazo para impugnação dos documentos juntados tardiamente, não havendo intimação expressa da parte para manifestação.

Aponta contradição interna, pois o acórdão reconhece que os documentos foram juntados em réplica, mas simultaneamente afirma que houve oportunidade para manifestação, o que, segundo a embargante, não teria ocorrido.

Por fim, requer que os embargos sejam acolhidos para suprir as omissões e contradições apontadas, com efeitos infringentes, reconhecendo-se a preclusão das provas juntadas em réplica, a nulidade da sentença e o pré-questionamento das normas invocadas ou, subsidiariamente, o retorno dos autos à origem para reabertura de prazo para impugnação.

Sem manifestação pela parte embargada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade, porventura, detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

O ponto central da questão é verificar se houve vício no acórdão apto a ensejar o acolhimento ou não dos embargos de declaração, nos moldes do art. 1.022 do CPC.

O caso em debate refere-se a ação de divórcio litigioso com partilha de bens, em que se discutiu a validade de documentos apresentados na fase de réplica pelo autor da ação, utilizados como fundamento para o reconhecimento do direito à meação. A embargante alegou, na apelação, cerceamento de defesa em razão da ausência de contraditório sobre tais provas.

O acórdão embargado foi no sentido de que os documentos apresentados em réplica foram validamente considerados, pois a embargante foi intimada para especificação de provas e, tendo optado pelo julgamento antecipado, não se insurgiu contra os documentos, caracterizando preclusão. O voto também destacou que a jurisprudência do STJ admite a juntada de documentos em réplica, desde que garantido o contraditório.
In casu,
a embargante teve oportunidade de se manifestar quanto aos documentos juntados pelo embargado, quando da sua intimação para especificar as provas que pretendia produzir, contudo, se restringiu a pugnar pelo julgamento antecipado da lide, nada mencionando quanto aos mesmos.

Diante disso, analisando detidamente os autos, confrontando os argumentos da embargante e a fundamentação do acórdão embargado, verifico que o pedido não deve ser acolhido, pois, de fato, conforme se observa, não há qualquer omissão no julgado. A matéria relativa à preclusão das provas foi expressamente enfrentada, ainda que de forma sucinta, ao reconhecer que houve oportunidade processual adequada e que a embargante optou por não se manifestar sobre os documentos apresentados em réplica.

Conforme bem fundamentado no acórdão,
verbis
:

“(...) insta consignar que a controvérsia recursal cinge-se à validade das provas documentais apresentadas pelo autor em sede de réplica, que fundamentaram, em parte, o reconhecimento de seu direito à meação.

In casu,
é incontroverso que tais documentos foram apresentados em sede de impugnação à contestação. Contudo, após a sua juntada, a parte requerida, ora apelante, foi devidamente intimada para especificar as provas que pretendia produzir, pugnando pelo julgamento antecipado da lide.

Ademais, compulsando os autos,
verifica-se que após a juntada dos documentos em sede de impugnação a contestação, ainda houve a designação de audiência de conciliação, onde restou prejudicada a ausência da parte requerida, aqui apelante. Sendo assim, a apelante teve inúmeras oportunidades para manifestar-se acerca dos documentos acostados pelo autor/apelado em sede de impugnação à contestação, contudo, embora tenha manifestado pelo julgamento antecipado, nada falou sobre os referidos documentos, deixando de impugná-los antes de proferida a sentença
.

Nesse contexto, não há falar em violação ao contraditório ou em decisão surpresa. Ao revés, verifica-se que a apelante teve a oportunidade processual adequada de se insurgir contra a documentação apresentada, mas optou por permanecer silente, incidindo, por conseguinte, o disposto no art. 341 do CPC, que impõe ao réu o dever de impugnação específica dos fatos alegados pelo autor, sob pena de presunção de veracidade
.

Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
a juntada de documentos em réplica ou em impugnação à contestação é admitida, desde que oportunizado o contraditório, como efetivamente ocorreu na hipótese
.

Portanto, não procede a alegação de nulidade da sentença por utilização de documentos supostamente intempestivos. Ao contrário, o juízo de primeiro grau agiu em conformidade com os princípios do devido processo legal e do contraditório, valorando elementos probatórios cuja regularidade foi assegurada pelo comportamento processual da própria apelante.”
(id. 317210863 – negritei e grifei).

Além disso, não vislumbro a ocorrência de contradição interna no julgado, haja vista que a linha argumentativa adotada pelo relator é coerente e harmônica, reconhecendo a juntada de documentos em réplica e a existência de contraditório pela via da preclusão, decorrente da inércia da parte. Trata-se de construção jurídica válida e respaldada pela jurisprudência dominante.

A jurisprudência milita nesse sentido,
verbis:

“Ação de cobrança. Contrato verbal de prestação de serviços em pedras de mármore. Procedência. Preliminar de ocorrência de preclusão para juntada de documentos afastada.
A juntada de documentos em sede de réplica é perfeitamente autorizada pelos arts. 435 e 437, § 1o, do CPC, que permite que as partes, a qualquer tempo e desde que observado o princípio do contraditório e inexistente má-fé em sua conduta, juntem documentos novos destinados a contrapor os documentos anteriormente produzidos nos autos.
Réu que tomou ciência inequívoca dos documentos juntados em sede de réplica, lhe tendo sido oportunizado o regular contraditório. Mérito. Prestação de serviços que restou sobejavamente comprovada pelo conjunto probatório constante dos autos. Demandante, contudo, que não recebeu a contrapartida contratada pelos serviços regularmente prestados ao requerido. Inadimplemento contratual caracterizado. Ausência de provas de que o débito fosse inexigível ou tivesse sido pago. Parte requerida que não se desincumbiu do ônus de comprovar qualquer fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da autora, tal como lhe competia a teor do art. 373, inciso II, do CPC. Retribuição remuneratória devida. Condenação bem decretada. Valor acolhido na sentença escorreito, não merecendo qualquer reparo. Inexistência de excesso. Sentença de primeiro grau mantida. Recurso inominado desprovido.”
(TJSP – RI n. 1006643-22.2020.8.26.0077, 2a Turma Cível, Rel. Des. Rodrigo Chammes, j.

24.03.2022 – negritei e grifei)
.

Nesse contexto,
apesar de a embargante alegar a ocorrência de vícios no v. acórdão, faz-se necessário destacar que utilizou da via equivocada, visto que sua indignação não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

Com efeito, é fundamental que cada instância seja respeitada, pois isso garante a ampla defesa e o contraditório, assegurando que as partes tenham a oportunidade de recorrer e ter suas argumentações analisadas em cada fase do processo.

Logo, se com tais conclusões a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Portanto, o conteúdo do acórdão embargado é inteligível, coerente e suficiente para permitir a compreensão da conclusão adotada, não se verificando qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 15 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025